Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RAI No. 1013863.95.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que nos autos da Ação Indenizatória no 1005302-60.2018.8.11.0040, indeferiu o pedido de apresentação de testemunhas, ante a preclusão. (id. 69369576)
Sustenta que não houve preclusão, pois cabia ao magistrado intimar as partes para que apresentassem suas testemunhas, após designada a audiência de instrução e julgamento; o que não ocorreu. Não houve intimação, não foi aberto novo prazo.
Aduz que o ato do Juízo a quo claramente feriu o principio da ampla defesa e do contraditório, pois, em que pese todos os meios disponíveis em suas mãos, não oportunizou a oitiva das testemunhas pela parte Requerida, sendo totalmente contrario ao principio do bom senso comum e do juízo diligente.
Afirma ser patente a necessidade de reforma da decisão agravada, afim de que seja reconhecida a inexistência de qualquer preclusão, vez que sequer foi a Concessionária regularmente intimada para apresentar seu rol, em afronta ao art. 357, § 4o, do CPC, e havendo claro cerceamento de defesa, de modo que seja designada nova audiência de instrução para a oitiva das testemunhas da CRO, por ser esta medida consentânea ao melhor Direito.
Requer a Agravante tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja recebido, processado e julgado o presente recurso; seja deferido o pedido de efeito suspensivo recursal, com a suspensão do processo originário a fim de que não seja dado continuidade ao processo sem a regular instrução processual; no mérito, seja confirmada a liminar recursal e reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de seja reconhecido o direito da Concessionária na oitiva de sua testemunha e designada audiência para tanto.
Houve o devido preparo do recurso no prazo de 48 (quarenta e oito horas) conforme guia e comprovante anexado ao (id. 97046451)
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator